Tribunal: TCU
Processo: 008.371/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada Caixa Econômica Federal em desfavor de José de Ribamar Costa Alves e Maria Vianey Pinheiro Bringel, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de compromisso de registro Siafi 668559, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Santa Inês - MA, e que tinha por objeto implantação do SES de Santa Inês, ligações prediais, rede coletora, estação elevatória e ETE condicionantes contrato D.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em desfavor de José de Ribamar Costa Alves e Maria Vianey Pinheiro Bringel, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 668559, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Santa Inês - MA, e que tinha por objeto "implantação do SES de Santa Inês, ligações prediais, rede coletora, estação elevatória e ETE condicionantes contrato D", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, b , c e § 3o; 19, 23, III; 26, 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 214, III, "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José de Ribamar Costa Alves e pela Sra. Maria Vianey Pinheiro Bringel; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José de Ribamar Costa Alves e da Sra. Maria Vianey Pinheiro Bringel, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 30/11/2015 21.625,00 27/10/2014 41.800,00 14/10/2014 595.253,82 10/7/2014 861.636,06 12/3/2014 365.986,07 11/3/2014 30.245,03 27/1/2014 80.955,83 27/12/2013 1.104.121,06 22/11/2013 15.528,50 5/11/2013 1.130.121,99 31/10/2013 11.368,83 23/10/2013 101.026,03 21/8/2013 968.067,39 20/8/2013 12.728,83 2/8/2013 16.213,50 10/7/2013 734.199,29 12/6/2013 328.767,53 11/4/2013 561.652,98 27/3/2013 23.951,14 7/1/2013 1.273.793,93 19/10/2012 470.644,99 9.3. aplicar ao Sr. José de Ribamar Costa Alves e à Sra. Maria Vianey Pinheiro Bringel, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.